Tribunal: TJDFT
Processo: 0712588-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0712588-55.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: STUDIO VIDEO FOTO LTDA - ME AGRAVADO: GABRIELA KAROLINE TEODORO MUNIZ DESPACHO Não havendo pedido liminar, intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator